Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713514-38.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO, ARMANDO AYRES DE ARAUJO EMBARGADO: FLAVIO CZORNEI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ARMANDO AYRES DE ARAÚJO e FABIA ROSSO PACHECO DE ARAÚJO contra decisão desta Presidência que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa porquanto não se manifestou sobre o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial que lastreia a ação de execução e a possibilidade de análise do bem penhorado como de família, afirmando que seriam matérias de ordem pública passíveis de apreciação em qualquer momento ou grau de jurisdição. Requerem, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque restou decidido, in verbis: Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto os fundamentos do acórdão recorrido estão em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico” (AgInt no REsp n. 1.702.926/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 29/5/2025). Desse modo, diversamente do alegado pelos recorrentes, não houve declaração de nulidade total do título executivo extrajudicial, a ensejar a extinção do processo de execução, na medida em que houve a conservação do negócio jurídico estipulado pelas partes, decotando-se os juros aos limites legais. Quanto à alegada caracterização do bem penhorado como bem de família, a conclusão a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “(...) não há prova conclusiva de que os Apelantes residiam no imóvel ao tempo do ajuizamento da execução e do pedido de penhora. Na própria “ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA”, que consubstancia o título executivo extrajudicial, os Apelantes se declararam “residentes e domiciliados na SQSW-100 Bloco G, Apartamento 604, Sudoeste, nesta capital” (ID 50061068). Da “Contra-notificação Extrajudicial” que os Apelantes enviaram em outubro 2018 consta como endereço residencial “SQSW 100, Bl G, apto. 604, Brasília/DF” (fl. 1 ID 50060303). Consta da “Certidão de Inteiro Teor” da matrícula 8.406, do “Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1a de Notas de Posse/GO”, que, ao tempo do registro da “Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Constituição de Garantia Hipotecária”, os Apelantes eram “residentes e domiciliados na SQSW 100, Bloco G, Apartamento 604, Sudoeste, em Brasília - DF” (ID 31900267). A certidão de ID 50061102 mostra que os Apelantes não foram citados em Posse/GO, cidade em que alegam residir, porque moravam em Brasília. (...) Conforme se extrai da certidão de ID 50061071, a segunda Apelante havia se mudado há dois meses da SQSW 100, Bloco G, Apto. 604, quando foi tentada sua citação nesse endereço (...) Nos boletos bancários de fls. 5/10 ID 50060302, de 2018, consta como endereço do primeiro Apelante “SQSW 100 BL G APT 604 - SUDOESTE”. Como se vê, o acervo documental dos autos indica que o imóvel localizado em Posse/GO não era utilizado como “moradia permanente” pelos Apelantes, pressuposto sem o qual não se qualifica como “bem de família”, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990”. Nesse sentido, o STJ já decidiu que: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ciência inequívoca do executado quanto aos atos processuais e pela ausência de comprovação da qualidade de bem de família do imóvel penhorado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (Grifo nosso) (AgInt no AREsp n. 2.836.434/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 17/10/2025). Por esses fundamentos, não se divisa, nesse átimo processual, a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo (ID 77685943). Outrossim, a probabilidade do direito do recorrente não foi analisada em razão do não aperfeiçoamento do contraditório nessa instância recursal à data da apresentação da petição de ID 77657089 e o periculum in mora foi afastado, o que por si só já justifica o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77982808. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024